Tribunal: TJMT
Processo: 0009377-81.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009377-81.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO BRAGA - CPF: 015.122.548-60 (EMBARGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0009377-81.2015.8.11.0003 (ID nº 26124041) – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0009377-81.2015.8.11.0003, interposto pelo embargado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para condenar a ré/embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor do requerente, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), no caso, a partir da data da cobrança indevida, bem como, para inverter os ônus sucumbências à ré/embargante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015; e, considerando a regra do art. 85, §11, “in fine”, do CPC/2015, majorou para 12% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios já fixados na sentença (cf. Id. nº 8167536 – Pág. 6).

A embargante sustenta que há contradição do v.acórdão ao condená-la ao pagamento da indenização por danos morais, dada a ausência de ato ilícito por ela praticado, vez que “não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica” ou “negativação do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para, com efeitos modificativos, sanar a contradição existente “ante a ausência de qualquer ato ilícito cometido pela concessionária” (cf. Id. nº 2612041 – Pág. 03).

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. nº 28489452 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, bem como de pronunciamento específico sobre cada elemento de prova, mas sim ao suprimento de omissão, ou ao saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 535, I e II).

A argumentação desenvolvida pela embargante, escorada nas teses de que o julgamento do recurso é contraditório, pois não houve ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos do v.acórdão que conduziram ao parcial provimento do recurso interposto pelo embargado, forçando a Câmara a reexaminar novamente a decisão, e a realizar novo julgamento.

Confiram-se os excertos pertinentes do voto condutor:

“É evidente que a cobrança de qualquer dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, e gera angustia a quem a recebe. Tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é fato comum, previsível e até mesmo tolerável, como, por exemplo, nos casos de envio eventual (não reiterado) de faturas de cobrança ao endereço do devedor, no entanto, é indispensável que esse equívoco não cause depreciação e infortúnio à pessoa do consumidor.

Nesse sentido, não há como admitir que a cobrança realizada pela Concessionária/ré se restringiu ao campo do mero aborrecimento, de modo que não há como o consumidor ficar indiferente diante da cobrança de uma fatura por serviços essenciais (energia elétrica ou água), afinal, elas vem acompanhada da “ameaça” de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

Portanto,
ainda que a Concessionária/ré não tenha interrompido o fornecimento de luz elétrica para a UC do autor/apelado, em virtude de compelir este a pagar uma quantia considerável de uma dívida a qual não provocou, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restringiram à mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos, são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, decorrente de “cobrança indevida”, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
É cabível, pois, o ressarcimento do dano moral sofrido pelo apelante.

A propósito (sem destaques nos originais):

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, já que, apesar das agruras passadas pelo autor, não houve a interrupção da energia elétrica a sua residência, tampouco qualquer outra situação excepcional que autorizasse a fixação da condenação indenizatória em patamar superior.”

Constata-se, portanto, que o
decisum
não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no v.acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020